Tribunal: STF
Processo: RE 91735
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-11
Data de publicação: 1982-05-11

Ementa:
LITISCONSORCIO NECESSARIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAM-SE A
SENTENÇA E O PROCESSO, A PARTIR DAS INFORMAÇÕES, EXCLUSIVE, SE NÃO E
CITADO, PARA INTEGRAR A RELAÇÃO PROCESSUAL, TERCEIRO, BENEFICIARIO
DE DECISÃO FAVORAVEL EM OUTRO MANDADO DE SEGURANÇA, QUE PODERA TER
ATINGIDO SEU DIREITO, PELA SENTENÇA PROFERIDA EM O NOVO MANDADO DE
SEGURANÇA. PREQUESTIONAMENTO: HIPÓTESE EM QUE DISPENSADO. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.